Tribunal: TJES
Processo: 5000542-24.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000542-24.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

12/12/2023

SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS
, com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão que, ao analisar apelação interposta por
JOSÉ CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS
, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 5048056),
JOSE CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS
almejam que sejam sanadas omissões e contradições, ao inferir que: (a) houve omissão quanto à alegada prevenção da Quarta Câmara Cível para julgamento do feito; (b) omissão ao não observar o princípio do
tempus regit actum
; (c) omissão ao não enfrentar o fato de que esse TJES já tomou decisão em sentido diverso ao analisar caso idêntico (0000819-28.2020.8.08.0004); (d) omissão ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça por ausência de elementos para sua concessão.

MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
(ID 6028412) apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA NÃO OBRIGADA A ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CAUSA DE PEDIR. NORMA MUNICIPAL QUE TRATA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DO EXECUTIVO. NORMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SUPOSTA OFENSA AO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATO INTERNA CORPORIS COMO FUNDAMENTO PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA APLICÁVEL PARA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVE SER A VIGENTE NA DATA DA EFETIVA ARRECADAÇÃO. MOMENTO NO QUAL SE PERFECTIBILIZA O DIREITO DE RECEBIMENTO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DEPENDEM DA EFETIVA ARRECADAÇÃO. ATUAÇÃO CONCRETA DO AUDITOR FISCAL. PAGAMENTO CONDICIONADO AO DESEMPENHO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUDITORES FISCAIS QUE POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTOS DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O simples fato de o magistrado não ter respondido a uma das teses suscitadas pelas partes não tem o condão de atrair a nulidade por ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo.

3. Em consonância com o entendimento do STF, o regimento interno da Casa Legislativa não pode ser utilizados como parâmetro de controle de constitucionalidade.

4. A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

5. A simples leitura da Lei 341/99 evidencia que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) será calculada sobre o produto da efetiva arrecadação.

6. Se a benesse é calculada a partir da efetiva arrecadação, parece claro que o legislador fez uma opção para que o importe seja quantificado apenas a partir do que for concretamente arrecadado pelo Fisco.

7. Se a GPF sequer pode ser calculada antes da efetiva arrecadação, não há direito ao recebimento do benefício pela simples lavratura do Auto de Infração, uma vez que só há o direito a partir do momento da “efetiva arrecadação”.

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000542-24.2020.8.08.0004, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento da alegada (a) prevenção da Quarta Câmara Cível para julgamento do feito, nas notas orais de ID 4872906, consta expressamente a seguinte manifestação:

Só uma questão de ordem, até por uma deferência à nobre defesa. Foi apresentada a petição no sentido de que haveria prevenção ao Desembargador Robson Luiz Albanez em razão de processo tramitando perante a relatoria de Sua Excelência.

Estou indeferindo o deslocamento dos autos ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez, por entender que as ações não são coincidentes, embora tratem de um mesmo auto de infração.

Portanto, indefiro o pedido. Digo isso para que o advogado tenha ciência e para que possamos prosseguir, então, no julgamento.

Acerca da alegada (b) omissão ao não observar o princípio do
tempus regit actum
, igualmente não assiste razão aos recorrentes. Senão, vejamos o seguinte trecho do voto de relatoria:

[...]
III – DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

Ato seguinte, tenho por igualmente afastada a pretensão de aplicação da lei vigente à época da lavratura do auto de infração para fins de fixação do percentual devido aos auditores fiscais como gratificação.

Isso porque, como se sabe, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, como é possível extrair do seguinte julgado:

[...] II.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações
, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a Lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus
SIC
stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. [...] (STJ; AgInt-EDcl-RMS 47.272; Proc. 2014/0321842-9; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 03/04/2023)

Nessa toada, é necessário estabelecer qual marco temporal deve ser utilizado como parâmetro para recebimento do percentual referente à Gratificação em análise. Ora, a simples leitura da lei aplicável à espécie, ainda que levando em conta sua redação original (Lei 341/1999), não confere margem interpretativa, ao estabelecer que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) será calculada sobre o produto da
efetiva arrecadação
:

[...]
Art. 2°
Sobre o produto da efetiva arrecadação
oriunda de ações fiscais de avaliação tributária, de fiscalização tributaria levadas a termo por servidor fiscal competente para tal procedimento, será paga mensalmente, uma Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: [...]

Assim, se a benesse é calculada a partir da efetiva arrecadação, parece claro que o legislador fez uma opção para que o importe seja quantificação apenas a partir do que for concretamente arrecadado pelo Fisco.

Via de consequência, se a GPF sequer pode ser calculada antes da efetiva arrecadação, não há direito ao recebimento do benefício pela simples lavratura do auto de infração, uma vez que só há o direito de recebimento do valor a partir do momento em que ocorrer a mencionada “
efetiva arrecadação
”.

Pensar de forma diversa poderia provocar situação na qual, a despeito da lavratura de eventual auto de infração, o Fisco Municipal não arrecade nada com o ato administrativo, mas, ainda assim, estaria obrigado a pagar gratificação ao auditor responsável pela autuação.

Portanto, entendo que apenas com a
efetiva arrecadação
é que surgiu o direito de recebimento da GPF, de modo que deve ser aplicada o regramento legal vigente à época em que presentes todos os requisitos para percepção da benesse.

No caso dos autos, como a efetiva arrecadação do importe decorrente dos autos de infração 003/2004 e 038/2012 (ID 3882694) só ocorreu com a realização de acordo com a empresa autuada, foi apenas neste momento em que se perfectibilizou o ato que conferiu direito de recebimento da gratificação, o que atrai a incidência da norma vigente na mesma época, qual seja, Lei 1368/2019.

Em suma, fica afastada a pretensão dos recorrentes de aplicabilidade da Lei vigente à época da lavratura dos auto de infração, notadamente quando não possuíam direito à percepção da GPF antes da efetiva arrecadação do tributo.

Do mesmo modo, não há que se falar em (c) omissão ao não enfrentar o fato de que esse TJES já tomou decisão em sentido diverso ao analisar caso idêntico (0000819-28.2020.8.08.0004), haja vista que eventual manifestação de outro julgador acerca do tema não possui efeito vinculante sobre os demais membros desta Corte.

Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, como se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim, igualmente não existe (d) omissão ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça por ausência de elementos para sua concessão, consoante se depreende da simples leitura do seguinte trecho do voto de relatoria:

V – DA PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto a gratuidade de justiça, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pelos apelantes, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, analisando a documentação acostada aos autos (ID 3882788, 3882789, 3882790, 3882791), tem-se que os recorrentes ostentam vencimentos na ordem de R$ 9.706,83, R$ 8.791,64, R$ 8.137,43, R$ 8.686,50, o que reputo suficiente para demonstrar que possuem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ”é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Assim, ao contrário do alegado pelos apelantes, verifica-se que há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência constante da declaração por eles firmada. Neste sentido colaciono o julgado:

[...] Agravo de instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais. Indeferimento do benefício pelo despacho agravado. Pessoa física. Rendimentos superiores a faixa de isenção do imposto de renda. Ausência de prova da impossibilidade financeira mesmo após oportunizada a juntada de documentos. Insuficiência de recursos não comprovada pela postulante. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027898-35.2021.8.16.0000. Maringá. Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA. J. 26.07.2021). (TJPR; AgInstr 0031506-41.2021.8.16.0000; Campo Mourão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 29/01/2022; DJPR 31/01/2022)

Diante do exposto, fica afastada a pretensão de deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

JOSE CATARINO MONTAGNOLI DA SILVA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:21:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48510127112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR